Tribunal: TJSP
Processo: 1024173-27.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COISA COMUM – Extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueis – Procedência – Extinção de condomínio - Admissibilidade - Bem imóvel indivisível – Inteligência do artigo 1.322 do Código Civil – Ausência de cláusula no divórcio autorizando a ocupação do bem pela virago, de forma graciosa – Impossibilidade de reconhecimento de concordância tácita, sob pena de enriquecimento sem causa -

Ementa:
COISA COMUM – Extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueis – Procedência – Extinção de condomínio - Admissibilidade - Bem imóvel indivisível – Inteligência do artigo 1.322 do Código Civil – Ausência de cláusula no divórcio autorizando a ocupação do bem pela virago, de forma graciosa – Impossibilidade de reconhecimento de concordância tácita, sob pena de enriquecimento sem causa - Direito do autor ao recebimento dos aluguéis, pela não fruição do imóvel – Partes beneficiárias da gratuidade da justiça – Incidência do art. 98, §3o, do CPC – Recurso da ré desprovido – Provimento ao recurso adesivo do autor.